Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. MEEIRA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Há óbice ao avanço no mérito do agravo de instrumento quanto à questão que já foi decidida na ação de origem e contra a qual não foi interposto o recurso cabível, tendo em vista a preclusão, tal qual dispõe o art. 507 do CPC, segundo o qual “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
2. A agravante carece de interesse recursal no que se refere à alegação de que os alugueres não podem ser cobrados nos autos do inventário, visto que, de acordo com o juízo de origem, a referida questão deve ser objeto de ação própria, somente podendo ser considerada no inventário se houver acordo entre as partes.
3. Na hipótese, se o imóvel está sendo alienado para pagar as dívidas do espólio e a meeira tem interesse em adquirir a propriedade do bem, não há óbice a que se reconheça, em seu favor, o direito de preferência na aquisição do imóvel, aplicando-se, por analogia, o disposto nos arts. 1.794 e 1.795 do Código Civil.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.